Tribunal: TJDFT
Processo: 0738371-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
Vistos, etc. Tendo em vista a prolação de Sentença nos autos de origem (ID Num. 113855369 - proc. 0719407-44.2021.8.07.0001), e considerando que é o provimento principal e definitivo do Juiz, resulta que a sua edição enseja a perda do objeto do Agravo de Instrumento. JULGO, POIS, PREJUDICADO O RECURSO, ex vi do artigo 932, inciso III, do CPC/15. . I. Brasília, 1 de fevereiro de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator